Tribunal: TJMT
Processo: 1066605-85.2024.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1066605-85.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), SANDRA MARCIA LAET - CPF: 360.978.101-72 (RECORRIDO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. REGRA DE TRANSIÇÃO DA EC Nº 103/2019. REQUISITOS CUMULATIVOS. PEDÁGIO. TERMO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPLEMENTAÇÃO INTEGRAL DOS REQUISITOS NO PERÍODO PRETENDIDO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de servidora pública para reconhecer o direito ao recebimento de abono de permanência desde o alegado preenchimento dos requisitos para aposentadoria voluntária, com base no tempo de serviço constante do ato de aposentadoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a autora preencheu todos os requisitos legais para aposentadoria voluntária em momento anterior a janeiro de 2024, de modo a fazer jus ao abono de permanência no período pleiteado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O abono de permanência exige o preenchimento cumulativo dos requisitos para aposentadoria voluntária e a permanência em atividade, nos termos do art. 40, § 19, da Constituição Federal e da legislação estadual aplicável.

A regra de transição prevista no art. 20 da EC nº 103/2019 impõe requisitos cumulativos, incluindo idade mínima, tempo de contribuição, tempo no serviço público e no cargo, além do cumprimento de pedágio.

A autora fundamenta seu pedido apenas no preenchimento parcial dos requisitos, desconsiderando a necessidade de cumprimento integral, especialmente do pedágio exigido pela regra de transição.

A simulação previdenciária demonstra que todos os requisitos para aposentadoria voluntária somente foram implementados em 08/01/2024.

O direito ao abono de permanência surge apenas a partir do efetivo preenchimento integral dos requisitos legais, sendo indevido em período anterior.

Comprovado que o benefício já foi pago a partir da data correta até a aposentadoria, inexiste direito a diferenças pretéritas.

A sentença deve ser reformada para julgar improcedente o pedido inicial, diante da ausência de direito ao benefício no período reclamado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O abono de permanência somente é devido quando preenchidos cumulativamente todos os requisitos para aposentadoria voluntária. 2. A regra de transição da EC nº 103/2019 exige, além de idade e tempo de contribuição, o cumprimento de pedágio e demais requisitos legais. 3. É indevido o pagamento de abono de permanência em período anterior à implementação integral dos requisitos para aposentadoria.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 40, § 19; EC nº 103/2019, art. 20; LC nº 202/2004, art. 3º; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado nº 1015935-09.2025.8.11.0001, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, 1ª Turma Recursal, j. 01.03.2026.

.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por
SANDRA MARCIA LAET
, reconhecendo o direito ao recebimento do abono de permanência a partir do preenchimento dos requisitos para aposentadoria voluntária considerado o tempo de serviço publicado no Ato de Aposentadoria.

Deixo de apreciar a preliminar em razão do resultado do julgamento.

O recurso comporta provimento.

A controvérsia cinge-se à verificação do direito da parte autora ao recebimento do abono de permanência no período em que estabelecido na sentença como tendo sido preenchidos os requisitos para aposentadoria voluntária.

O art. 40, § 19, da Constituição Federal estabelece, de forma inequívoca, que o servidor que implementar os requisitos para aposentadoria voluntária e permanecer em atividade fará jus ao abono de permanência equivalente ao valor de sua contribuição previdenciária:

Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

§ 19. Observados critérios a serem estabelecidos em lei do respectivo ente federativo, o servidor titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para a aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade poderá fazer jus a um abono de permanência equivalente, no máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória.

O abono de permanência dos servidores públicos do Estado de Mato Grosso está regulamentado pela LC nº 202/2004 que em seu art. 3º assim dispõe:

“Art. 3º O servidor civil e militar ativo, dos Poderes do Estado, do Ministério Público, das autarquias, fundações e universidades, que
tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária
estabelecidas no art. 40 da Constituição Federal ou caput do art. 2º da Emenda Constitucional nº 41/03, e que opte por permanecer em atividade,
fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária
até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no art. 40, § 1º, II, da Constituição Federal.

§ 2º O valor do abono de permanência será equivalente ao valor da contribuição efetivamente descontada do servidor, ou recolhida por este, relativamente a cada competência.

§ 3º O pagamento do abono de permanência é de responsabilidade dos Poderes do Estado, do Ministério Público, das autarquias, fundações e universidades e será devido, em havendo o preenchimento dos requisitos, a partir da data de solicitação do benefício, conforme disposto no caput e § 1º, mediante opção expressa pela permanência em atividade.” (NR) (Nova redação dada pela LC
524/14
)

Portanto, para que o servidor faça jus ao recebimento do abono de permanência, necessário se faz a conjugação de dois requisitos: ter preenchido as exigências para a aposentadoria voluntária e permanecer em atividade.

A autora afirma que preencheu os requisitos para a aposentadoria voluntária em abril de 2022 quando teria atingido o tempo de contribuição e idade mínima.

Nota-se que para a aposentadoria voluntária deve o servidor preencher outros requisitos além do tempo mínimo de contribuição.

O art. 20 da Emenda Constitucional nº 103/2019 instituiu regra de transição destinada aos servidores públicos que ingressaram no serviço público até a data de sua vigência, fixando requisitos de observância cumulativa para a concessão de aposentadoria voluntária.

Art. 20. O segurado ou o servidor público federal que se tenha filiado ao Regime Geral de Previdência Social ou ingressado no serviço público em cargo efetivo até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional poderá aposentar-se voluntariamente quando preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - 57 (cinquenta e sete) anos de idade, se mulher, e 60 (sessenta) anos de idade, se homem;

II - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem;

III - para os servidores públicos, 20 (vinte) anos de efetivo exercício no serviço público e 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que se der a aposentadoria;

IV - período adicional de contribuição correspondente ao tempo que, na data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, faltaria para atingir o tempo mínimo de contribuição referido no inciso II.

Dentre tais exigências, incluem-se a idade mínima, o tempo mínimo de contribuição, o período de efetivo exercício no serviço público e no respectivo cargo, bem como o cumprimento de pedágio equivalente ao tempo que, na data da reforma, faltava para a implementação dos requisitos necessários à inativação.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.
ABONO
DE
PERMANÊNCIA
. PROFESSOR. REGRA DE TRANSIÇÃO DA EC Nº 103/2019. IMPLEMENTAÇÃO DOS
REQUISITOS
. TERMO INICIAL. SÚMULA 25 DAS TURMAS RECURSAIS DO TJMT. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA. LIMITAÇÃO DO PERÍODO DEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)

5. O art. 20 da EC nº 103/2019 institui regra de transição com
requisitos
cumulativos, prevendo, em seu § 1º, redução de cinco anos na idade e no tempo de contribuição para professor que comprove exclusivamente o exercício das funções de magistério.

6. No caso concreto, o servidor implementou o
requisito
etário em 04/11/2024, ao completar 55 anos de idade, preenchendo, nessa data, todos os
requisitos
necessários à
aposentadoria
voluntária pela regra de transição, conforme simulação do órgão previdenciário.
7. O direito ao
abono
de
permanência
surge automaticamente com o preenchimento dos
requisitos
constitucionais e a permanência em atividade, sendo irrelevante a data do requerimento administrativo, conforme a Súmula 25 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso e entendimento consolidado no STF (Tema 888).

8. Como a
aposentadoria
foi efetivada em 11/11/2024, o servidor faz jus ao
abono
de
permanência
apenas no período compreendido entre 04/11/2024 e 11/11/2024, inexistindo fundamento para pagamento em período anterior à implementação dos
requisitos
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: (...)2. O benefício é devido apenas até a data da efetiva
aposentadoria
, inexistindo direito a período anterior ao preenchimento dos
requisitos
legais.”

(N.U 1015935-09.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/03/2026, Publicado no DJE 03/03/2026)

Em que pese a autora tenha pleiteado o recebimento do abono de permanência a partir de abril de 2022 até janeiro de 2024, sob a alegação de que à época preencheu os requisitos para a aposentadoria, baseou-se somente em parte dos requisitos, sem se ater aos demais que são cumulativos, como o pedágio, conforme disposições do art. 20 da Emenda Constitucional nº 103/2019.

Nessa esteira, todos os requisitos necessários para a aposentadoria
apenas foram implementados em 08/01/2024
, conforme demonstra a simulação anexada ao id 350183437:

Estando preenchidos os requisitos
somente a partir de janeiro de 2024
, é a partir daí que surge o direito ao recebimento do abono de permanência.

Conforme as fichas financeiras anexadas no id 350183445, a partir de tal período foram realizados os pagamentos do abono de permanência até a data da aposentadoria.

Portanto, a sentença comporta reforma já que em período anterior aos pagamentos realizados não havia implementação de todos os requisitos, de modo que a improcedência dos pedidos é impositiva.

Presentes os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para julgar improcedente o pedido inicial.

Diante do resultado do julgamento, deixo de condenar ao pagamento de honorários sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas, nos termos do art. 236 da CNGCGJ.

É como voto.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026